Tribunal: TJDFT
Processo: 0717305-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. OBJETO. MÚTUOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÕES. DESCONTOS IMPLANTADOS DIRETAMENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA CONSUMIDORA. CONTRATOS ORIGINÁRIOS DE FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE RECONHECIDA. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO. DECOTE DE ATIVOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. DEVOLUÇÃO, COM REVERSÃO DO DISPONIBILIZADO. NECESSIDADE. IMPORTE DISPONIBILIZADO. DEVOLUÇÃO AO BANCO. COMPENSAÇÃO DAS PARCELAS JÁ DECOTADAS. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSO DE DIREITO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO E AFETAÇÃO DA ECONOMIA DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO OBRIGACIONAL SUBJACENTE LEGÍTMO E EFICAZ. INCIDÊNCIA. EVENTO DANOSO. FIXAÇÃO. TERMO INICIAL. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELO DA RÉ DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE. REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Imputando a consumidora ilegitimidade ao contrato de empréstimo no qual figurara como contratante e mutuária e do qual emergiram as obrigações que lhe estavam sendo imputadas pela instituição financeira, inclusive com o lançamento de prestações em seu benefício previdenciário, comprovada a fraude da qual derivara o concerto mediante a realização de perícia grafotécnica realizada em juízo, o negócio fraudado deve ser declarado inexistente e, como consectário, deve ser assegurada a repetição dos importes decotados indevidamente dos ativos da vitimada pela fraude, compensando-se o que deve ser repetido com o montante disponibilizado que deve ser devolvido ao banco, qualificando-se o havido, ademais, como falha na prestação dos serviços oferecidos pelo agente financeiro e ato ilícito.
2. Emergindo da falha havida nos serviços fomentados a ocorrência do decote de ativos de forma indevida, culminando com descontos desguarnecidos de lastro subjacente no benefício previdenciário da consumidora que resultaram em desfalque patrimonial, desprovendo-a do disponibilizado para arcar com compromissos legitimamente assumidos, os fatos determinam a qualificação do dano material, ensejando que a prestadora de serviços financeiros componha-o mediante a repetição de tudo o que indevidamente movimentara e decotara sem respaldo contratual, sob pena de afrontar-se ao princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa lícita (CC, art. 884).
3. Emergindo dos descontos realizados sem lastro contratual legítimo o despojamento da consumidora de ativos da sua titularidade, que estavam endereçados ao fomento de suas despesas pessoais, agregado à recusa do banco, malgrado a falha em que incidira, a repor o movimentado ilicitamente, provocando-lhe desassossego e angústia e afetando a gestão de suas economias pessoais, restam caracterizados fatos geradores do dano moral por suplantarem os efeitos do ilícito os fatos inerentes ao cotidiano da vida, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (CC, arts. 186 e 927).
4. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao ofendido em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa ao ofendido.
5. Emergindo a condenação de ilícito originário da responsabilidade civil extracontratual, pois germinada de fatos alheios à conduta da vítima e de negócio entabulado ilicitamente em seu nome, não de negócio jurídico subjacente válido e eficaz, os juros moratórios que devem incrementar a compensação por danos morais que lhe é assegurada têm como termo inicial a data em que ocorrera o evento danoso (STJ, Súmula 54).
6. O provimento parcial do recurso, com o acolhimento em grande parte do pedido, implica a redistribuição das verbas sucumbenciais arbitradas na origem, com imputação ao vencido e fixação sobre o valor da condenação imposta em sede recursal, e, na sequência, sua majoração, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré conhecida e desprovida. Maioria. Julgamento realizado nos moldes do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.